Tribunal: TJPA
Processo: 0800163-35.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800163-35.2019.8.14.0221

APELANTE: MARIA OSCARINA NERY

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO QUE NÃO SE DESICUMBIU DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSENTE QUALQUER PROVAS NESSE SENTIDO.

PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES, MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Caberia ao banco comprovar que a assinatura constante no suposto contrato era de fato da autora, quer seja no que se refere aos contratos realizados no banco de forma presencial, quer seja em casos de empréstimo em caixa eletrônico, com assinatura digital. Além disso, deveria trazer aos autos biometria facial, contrato de concordância e até a comprovação de disponibilização do valor na conta bancária, mas nenhum documento foi colacionado, havendo apenas alegações infundadas.
II-
O desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.
III-
Os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 6.000,00 (Três mil reais) seja razoável e proporcional.
IV-
O magistrado singular fixou os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, sendo, portanto,
incabível a majoração da verba honorária pleiteada.
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Aduz na inicial que consta desconto de empréstimo em seus proventos, o qual não reconhece, sendo CONTRATO Nº 0123287234536, com valor do empréstimo de R$ R$ 1.701,23 (mil setecentos e um reais e vinte e três reais), iniciando os descontos em 08/2015, cujo número de parcelas é de 71, sendo o valor da parcela de R$ 49,52 (quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), tendo ocorrido o desconto de 32 parcelas.

Juntou documentos.

Na contestação, aduz o banco réu que o contrato foi realizado através de caixa eletrônico BDN – Bradesco Dia e Noite, o qual, para fazer qualquer operação, faz-se necessário o uso de cartão e senha, de modo que não há que se falar em ilicitude no contrato em questão.

Réplica à Contestação Num. 15066358.

A sentença assim julgou:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) Declarar a inexistência do contrato discutido nos autos entre MARIA OSCARINA NERY e BANCO BRADESCO S.A (Contratos 0123287234536); b) Condenar o BANCO BRADESCO S.A a indenizar pelos danos morais o Reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC contados do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento; c) Determinar ao BANCO BRADESCO S.A a restituição dos valores descontados irregularmente em dobro, perfazendo o valor de R$ 3.169,28, devendo este montante ser corrigido monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento. d) julgar improcedente o pedido contraposto em face da procedência do pedido autoral. Em consequência, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC em face de MARIA OSCARINA NERY e BANCO BRADESCO S.A Condeno o vencido no pagamento das custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação

O BANCO BRADESCO S.A
. interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando que toda contratação junto ao banco é feita mediante apresentação de cópia de documentos, com o original para conferência, exatamente para evitar fraude. Além disso, são efetuadas consultas cadastrais, especialmente no banco de dados do SERASA, SCPC, CCF, Receita Federal, entre outros, com vistas a analisar a conveniência e oportunidade de contratação com o cliente, bem como dos tipos de serviços passíveis de serem disponibilizados (limites de créditos, cartões etc). Após a checagem, preenche-se uma proposta de abertura.

Nesses termos, observa-se que a apelada tenta o enriquecimento ilícito e totalmente sem causa, pois inexiste qualquer tipo de dano que justifique o deferimento do pedido de condenação nos moldes requeridos na exordial.

Por fim, alega o princípio da boa-fé objetiva, ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, inexistência de ato ilícito e subsidiariamente a necessidade de minoração dos danos morais fixados e honorários advocatícios e que a devolução de valores ocorra de forma SIMPLES.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário.

Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

No caso dos autos é possível observar que o banco deixou de trazer aos autos o contrato original do suposto empréstimo realizado entre as partes ou quaisquer outros documentos que viabilizasse a análise para os casos de empréstimo via caixa eletrônico

Com efeito, tem-se que caberia ao banco comprovar que a assinatura constante no suposto contrato era de fato da autora, quer seja no que se refere aos contratos realizados no banco de forma presencial, quer seja em casos de empréstimo em caixa eletrônico, com assinatura digital. Além disso, deveria trazer aos autos biometria facial, contrato de concordância e até a comprovação de disponibilização do valor na conta bancária, mas nenhum documento foi colacionado, havendo apenas alegações infundadas.

Nesses termos, entende esta magistrada que o desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Outrossim, pelos mesmos motivos entendo que na hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 6.000,00 (Três mil reais) seja razoável e proporcional.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

O apelante requer que seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, importante analisar o disposto no Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, sendo, portanto,
incabível a majoração da verba honorária pleiteada.

Desse modo, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Belém, 19/09/2024